Tribunal: TJDFT
Processo: 0759966-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.

1. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa

2. Recurso conhecido e provido.